Tribunal: STF
Processo: AI 232657
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
- Agravo regimental contra decisão monocrática em agravo regimental. Cabimento. 2. Concessão de efeito suspensivo a
 recurso extraordinário admitido. Leilão iminente. Presença de periculum in mora e fumus boni iuris. 3. Garantia de utilidade ao
 apelo extremo. 4. Agravo regimental desprovido.